Tribunal: TJMT
Processo: 1021379-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021379-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (AGRAVANTE), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (AGRAVANTE), CARITA MARIA PEREIRA ALVES - CPF: 136.664.101-97 (AGRAVADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO LIMITAR À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – SUPOSTO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM DOCUMENTO ESCRITO ASSINADO HÁ MAIS DE UM ANO – FATOS QUE REVELAM PERIGO DA DEMORA JUSTIFICADOR DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – VEDAÇÃO, À ÉPOCA, DE DEFERIMENTO DE PEDIDOS DE DESPEJO LIMINAR DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ORDEM E SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO CORRESPONDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de despejo liminar formulado durante o período de pandemia se, para além de não demonstrada à saciedade a probabilidade do direito alegado, consistente na existência de inadimplemento de contrato verbal, e o perigo da demora que justifique medida anterior à formação do contraditório, existia, à época da prolação da decisão recorrida, vedação legal ao deferimento de pedidos dessa natureza. 2. Se o art. 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, prevê que “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano” naquele lapso temporal, deve ser repelida e censurada pretensão de deferimento da ordem e simples sobrestamento do cumprimento do mandado correspondente, por tratar-se de pretensão contrária a expressa disposição legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021379-02.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HUMBERTO AFFONSO DEL NERY e sua esposa ELISÂNGELA FERREIRA LOPES DEL NERY contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Encargos Locatícios
”

(Proc. no 1045222-67.2020.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra CÁRITA MARIA PEREIRA ALVES, indeferiu pedido de despejo liminar da ré/agravada à falta de demonstração mínima da probabilidade do direito alegado, pontuando que, segundo os próprios autores/agravantes, houve celebração de contrato verbal, sendo, portanto, imprescindível a dilação probatória para fins de apurar a existência de “
responsabilidade da requerida com as obrigações narradas
”, e anotando também que o art. 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, vedou a concessão de medidas liminares desta natureza “
até 30 de outubro de 2020
” (cf. Id. no 39197506 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que houve, sim, demonstração suficiente da probabilidade do direito, pois, independentemente de tratar-se de contrato verbal, apresentaram prova documental de “
reconhecimento expresso da dívida
” referente aos alugueis vencidos ao longo dos “
anos de inadimplência
”, isso além do fato de terem exibido cópia do instrumento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel enviado à ré/agravada.

Aduzem que “
o débito locatício data de agosto de 2017, época muito anterior à pandemia
”, e que nunca foi “
apresentada qualquer justificativa plausível para o inadimplemento de mais de três anos
”, sendo, pois, descabido o indeferimento do pedido com base no art. 9o da Lei no 14.010/2020.

Dizem, neste ponto, que “
recentemente foi aprovado pelo Senado Federal projeto de lei que proibia a execução de despejo durante a pandemia, ou seja, em decorrência de decisões proferidas entre 20 de maço e 30 de outubro
”, mas “
a Lei no 14.010/20
(...)
vetou o art. 9o do referido projeto
”, de modo que “
inexiste justificativa para o indeferimento da liminar
”, até mesmo porque “
é possível estender o prazo da desocupação voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública
” (cf. Id. no 61595063 - pág. 6/7).

Alegam, ainda, que “
a probabilidade do direito resta caracterizada
(pela)
demonstração inequívoca de que a agravada já foi notificada para desocupar o imóvel em outubro de 2019
” e que “
o risco da demora fica caracterizado pela ocupação do imóvel pela agravada sem pagar qualquer valor
”.

Pedem, pois, reforma da decisão agravada para que seja prontamente deferido o pedido de despejo liminar da ré/agravada, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no
61595063 - pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. no 62695472 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a ré/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 66544985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de despejo liminar sob os seguintes fundamentos:

“
No caso em tela,
informa a parte autora que realizou contrato verbal de locação com a parte requerida
, no entanto, a mesma estaria inadimplente com os encargos locatícios, razão pela qual pugna pela concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a desocupação do imóvel.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária,
não é possível compelir a requerida ao atendimento dos pedidos da parte autora, haja vista que, nesse momento processual não restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada
.

A probabilidade do direito não restou demonstrada, isso porque,
com base nas provas acostadas, não há como determinar a imediata desocupação do imóvel, uma vez que, por se tratar de contrato verbal, inexiste nos autos comprovação da responsabilidade da requerida com as obrigações narradas, sendo necessária a dilação probatória para se verificar a plausibilidade das alegações
.

No mais, importante ressaltar que,
conforme Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, estão suspensas as concessões de tutela de tutela de urgência para a desocupação de imóvel nas ações de despejo
” (cf. Id. no 39197506 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Nas razões recursais, os agravantes afirmam o desacerto técnico da r. decisão agravada dizendo
que houve, sim, demonstração suficiente da probabilidade do direito, pois, independentemente de tratar-se de contrato verbal, apresentaram prova documental de “
reconhecimento expresso da dívida
” referente aos alugueis vencidos ao longo dos “
anos de inadimplência
”, isso além do fato de terem exibido cópia do instrumento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel enviado à ré/agravada.

Aduzem, ainda, que “
o débito locatício data de agosto de 2017, época muito anterior à pandemia
”, e que nunca foi “
apresentada qualquer justificativa plausível para o inadimplemento de mais de três anos
”, sendo, pois, descabido o indeferimento do pedido com base no art. 9o da Lei no 14.010/2020, até mesmo porque “
é possível estender o prazo da desocupação voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública
” (cf. Id. no 61595063 - pág. 6/7).

Justificam a imperativa necessidade de deferimento do pedido liminar de despejo dizendo que “
a probabilidade do direito resta caracterizada
(pela)
demonstração inequívoca de que a agravada já foi notificada para desocupar o imóvel em outubro de 2019
” e que “
o risco da demora fica caracterizado pela ocupação do imóvel pela agravada sem pagar qualquer valor
” (cf. Id. no 61595063 - pág. 6/7).

Conforme já prenunciado na decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, admito, agora em profunda análise meritória, que os argumentos dos agravantes realmente não convencem da necessidade de reforma da decisão de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido de despejo liminar à falta de demonstração da probabilidade do direito alegado.

Para evitar tautologia e ressalvando que as mesmas assertivas e conclusões sobre o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela em Primeiro Grau de aplicam à questão antecipatória em grau recursal, transcrevo os fundamentos da decisão já proferida nestes autos, aos quais me reporto, inclusive por brevidade, até mesmo porque nada de novo ou relevante aportou aos autos após sua prolação:

“
Sem delongas, relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir pedido de despejo liminar da ré/agravada, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, como os próprios autores/recorrentes dizem, o inadimplemento alegado já perdura desde 2017.

Aliás, nem mesmo os agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o risco da demora fica caracterizado pela ocupação do imóvel pela agravada sem pagar qualquer valor” (cf. Id. no 61595063 - pág. 9), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano reside no próprio fundamento do pedido de despejo liminar.

Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, seja porque a tal notificação extrajudicial foi enviada há mais de um ano, em 07/10/2019, mesma data em que assinada a aludida confissão de dívida, ou então porque, ao contrário do alegado, é vigente o art. 9o da Lei no 14.010/2020, que veda a concessão de liminares de desocupação de imóveis urbanos até 30/10/2020.

Pontue-se, ademais, ser descabida a pretensão deferimento do pedido com elastério do prazo para cumprimento da ordem, pois a lei vigente diz “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano”, o que é muito diferente de “não se cumprirá ordem de desocupação de imóvel urbano”.

A sugestão dessa providência revela intuito de “contornar” a vedação legal, com uso de censurável “jeitinho brasileiro”, o que, por óbvio, não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”.

Em outras palavras, realmente não diviso demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado que justifique ou autorize a antecipação da tutela pretendida na ação de despejo, e também porque não se vê o perigo da demora, pois, repita-se, “
o inadimplemento alegado já perdura desde 2017
” e “
a tal notificação extrajudicial foi enviada há mais de um ano, em 07/10/2019
”.

Assim, à míngua do preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela (CPC, art. 300), deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a pretensão dessa natureza.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021